Tribunal: TJDFT
Processo: 0717569-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALUGUÉIS. INADIMPLÊNCIA. PLANILHA APRESENTADA PELO AUTOR. CONTEXTO PROBATÓRIO. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o apelo interposto nos autos de ação de conhecimento, que versa sobre a inversão do ônus da prova. 1.1. Em suas razões, suas razões, a parte embargante alega a ocorrência de omissão quanto a argumentação fática e provas colacionadas aos autos. Argumenta que os pagamentos ocorreram em atraso e as moras são devidas, porém, houve total e integral pagamento de todos os valores em discussão. 1.2. Aduz que suas alegações se voltam quanto a ausência de pagamentos de alugueres e condomínios indevidos, todavia foram apresentados os comprovantes de pagamento, mesmo que em atraso, e as mensagens trocadas com a embargada dando total quitação aos condomínios em atraso, caracterizando assim a inversão do ônus da prova, já que cabe ao autor da demanda a responsabilidade de provar os fatos alegados.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.

3. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 4. No caso dos autos, o acórdão mencionou a sentença que intimou os réus para fazerem prova dos meses de inadimplência alegados pelo autor. No entanto, da análise da planilha acostada à petição inicial e do cotejo das contrarrazões, vê-se que a sentença decidiu a lide nos exatos limites propostos pelo autor, não fazendo os réus provas em contrário que pudesse infirmar e desencadear provimento jurisdicional diferente. 4.1. Salienta-se o deslinde da causa e à fixação de balizas, em vista da divergência probatória entre as partes, uma vez que as rés foram intimadas para juntarem aos autos outros comprovantes bancários e, além daqueles já juntados com a contestação, os relativos aos meses de 07/2022 (R$ 6.201,00) e 09/2022 (R$ 12.402,00). 4.2. Quanto às despesas de condomínio, foram juntados dois comprovantes de pagamento na mesma data de 05/12/2022 e outro relativo a 01/03/2023. Ainda apresentaram depósitos judiciais nos valores de R$ 31.005,00 e R$ 1.785,47.

5. O entendimento desta Corte é no sentido dos termos do artigo 373, II, do CPC, ou seja, incumbe ao réu, devedor, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor. 5.1. Como não foi acostado aos autos recibo ou qualquer outro documento que comprovasse, de modo fidedigno, o alegado pagamento, os requeridos não se desincumbiram de demonstrarem a existência de fato extintivo do direito dos autos, conforme a regra inserta no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5.2. Precedente: “(...) 2. Não cabe a inversão do ônus da prova para obrigar o credor a provar que não recebeu, sob pena de se impor a ele uma prova diabólica. O ônus da prova do pagamento cabe a quem alega que pagou. 3. Recurso conhecido e provido”. (07108142920218070000, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021)”. 6. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.

7. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

8. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.

9. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 10. Embargos de declaração rejeitados.